Tribunal: STF
Processo: HC 222947
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marco Aurélio Veloso Pinto, em favor de Weidson Chaves Bispo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 172.182/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (fl. 180). Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal de origem requerendo a revogação da prisão cautelar. O Tribunal a quo denegou a ordem em v. acórdão que restou assim ementado...



    […]



    Daí o presente recurso ordinário, no qual alega a defesa do recorrente a ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação de sua segregação cautelar, bem como ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. 



    Argumenta que o recorrente ostenta condições pessoais favoráveis. Pondera a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja revogada a prisão preventiva decretada em seu desfavor ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”(eDOC 6)



    O recurso ordinário não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 7).



    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido para que a liberdade do paciente seja restabelecida.



    Afirma que “não há nenhum elemento no feito capaz de sustentar a malfadada prisão, especialmente porque não é satisfatório limitar-se a dizer que a prisão é imprescindível para garantia da ordem publica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.” (eDOC 1).



    Intimado, o impetrante trouxe aos autos cópia do decreto prisional e do auto de prisão em flagrante. (eDOC 11, 12).



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado que demonstra a grande quantidade e variedade de entorpecentes encontrados:



    […]



    “In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos "quase meio quilo de maconha e certa quantidade de cocaína", circunstâncias aptas a demonstrarem a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar. 



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.”(www.stj.jus.br)



    Colho, ainda, os seguintes trechos do decreto prisional, que declara a apreensão de materiais e insumos utilizados no preparo de drogas. Ressalto, neste ponto, que o decreto prisional está devidamente fundamentado. Veja-se:



    “Isso porque, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do flagranteado, conforme se extrai das declarações do condutor do flagrante, do auto de apreensão e dos laudos toxicológicos preliminares, que demonstraram a presença de quase meio quilo de maconha e certa quantidade de cocaína (fumus comissi delicti). 



    No tocante ao periculum libertatis, por sua vez, consubstancia-se na enorme quantidade de drogas apreendidas, na natureza distinta dos entorpecentes (cocaína e maconha), na apreensão concomitante de materiais e insumos utilizados no preparo das drogas, tudo isso a indicar, em juízo preliminar que é próprio das medidas de urgência, que o autuado é pessoa envolvida no tráfico de drogas na cidade de Sete Lagoas, praticando a atividade ilícita, a princípio, com habitualidade. 



    Corroborando a insuficiência e inadequação das medidas cautelares mais brandas que a prisão, tem-se a firme palavra dos policiais militares (dotadas de presunção de legitimidade decorrente do exercício de função pública) no sentido de que o autuado é pessoa conhecida no meio policial pela prática de crimes de tráfico de drogas e roubo e de que, WEIDSON teria confessado aos militares que venderia as drogas com ele arrecadas, pelo valor de R$100,00 (cem reais) cada porção de 25g de maconha, e cada pedra de crack pelo valor de R$10,00 (dez) reais, valendo-se, para tanto, da motocicleta em que fora abordado. 



    Assim, forçoso reconhecer que os elementos até então amealhados, apontam, em tese, para a prática reiterada da traficância pelo autuado que, a princípio, faz do tráfico um meio de vida, circunstâncias que conduzem a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. (eDOC 12, p. 85)



    Ademais, a certidão de antecedentes criminais aponta um registro (Processo 0001735-86.2022.8.13.0672) em segredo de justiça e outro por posse de droga para consumo, arquivado sumariamente.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019, e o seguinte:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente que estava em gozo de liberdade provisória quando presa em razão do crime objeto deste writ. Fortes indícios de reiteração delitiva, a justificar a manutenção da prisão. 3. Indicativo de que medidas cautelares diversas não acautelarão o processo e a ordem pública. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 206.433, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2022)”.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente